Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725567-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA AGRAVADO: MASTER FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA - EPP, L/DF 05 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, L/DF 035 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que suspendeu o curso do processo até o dia 20/09/2019 e determinou que a parte exequente promovesse o andamento do feito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 26.05.2020, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021 12:42:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator